Tribunal: TJPA
Processo: 0808902-24.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808902-24.2023.8.14.0005

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DELCIO ALVES DE FRANCA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO E SAQUES INDEVIDOS DE COTAS DO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar o banco ao pagamento de danos materiais decorrentes de suposta má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP, reconhecendo a prescrição do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades em conta PASEP; (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (iii) se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida conforme tese firmada pelo STJ (Tema 1150), que atribui à instituição a responsabilidade por eventuais falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

4. O prazo prescricional aplicável é o decenal, cujo termo inicial ocorre com o saque integral dos valores (Tema 1387/STJ), não havendo prescrição no caso concreto.

5. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da STN.

6. Existência nos autos de extrato e microfichas, emitidos pelo Banco do Brasil, que retratam a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da Autora no Fundo PIS/PASEP, com descrição da valorização de cotas do fundo, da distribuição de reservas, da atualização monetária e do pagamento de rendimentos, por meio da rubrica "PGTO RENDIMENTO FOPAG".

7. Os descontos sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e “PGTO ABONO FOPAG” são regulares, pois referem-se a um convênio entre o Banco do Brasil e a União, que repassa valores diretamente em folha de pagamento, não configurando descontos indevidos. Trata-se de um crédito em benefício dela, relativo à parcela do rendimento passível de levantamento anual, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975.

8. Ausência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da Autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 9.978/2019
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
Tema 1150; STJ - REsp: 1895936, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, Data de Publicação: DJe 21/09/2023; STJ - AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra DELCIO ALVES DE FRANÇA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0808902-24.2023.8.14.0005), ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Isto posto, resolvo o mérito para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, de acordo com o artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil, para RECONHECER a prescrição do pedido de compensação por dano moral e para CONDENAR o réu ao pagamento de dano material no valor de R$ 52.907,90 (cinquenta e dois mil, novecentos e sete reais e noventa centavos), sob os quais incidem juros de mora a contar da citação, na forma do artigo 405 do Código Civil, corrigidos monetariamente a partir do desembolso, consoante artigo 389 do Código Civil. Tendo em vista o princípio da sucumbência, condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do débito atualizado.”

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, aduzindo que a controvérsia versa sobre índices de correção monetária aplicáveis ao PASEP, cuja definição compete ao Conselho Diretor do Fundo, sendo atribuição da União Federal, e não do Banco do Brasil, o que implicaria, inclusive, a incompetência da Justiça Estadual.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição decenal, defendendo que o termo inicial deve ser a data do saque dos valores, ocasião em que o titular teve ciência do alegado prejuízo.

No mérito, afirma a inexistência de qualquer falha na prestação do serviço, pois os valores depositados na conta vinculada ao PASEP foram corretamente atualizados conforme os índices oficiais, inexistindo desfalques ou diferenças a serem pagas.

Sustenta que a parte autora apresentou cálculos incorretos, com utilização de índices indevidos e distorções nos valores históricos, além de defender que não houve impugnação genérica, mas sim apresentação de documentos como extratos e microfilmagens que demonstrariam a regularidade das movimentações da conta.

Suscita a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com consequente afastamento da inversão do ônus da prova, o qual deveria recair sobre a parte autora.

Defende, também, a necessidade de realização de prova pericial contábil diante da complexidade da matéria, bem como a impossibilidade de homologação dos cálculos apresentados pela parte autora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de prova pericial.

O apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar se há comprovada má-gestão do banco apelado sobre o fundo PASEP, pela não atualização dos valores da conta da apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

No caso em exame, o Recorrido, servidor público aposentado, afirma possuir conta individualizada do PASEP nº 1.009.515.771-6, e pretende o levantamento e valores devidamente corrigidos perante o Apelado, conforme registram as microfilmagens que juntou aos autos.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nºs 1.895.936/TO, REsp 1.89.541/TO e REsp n. 1.951.931/DF (Tema 1150), sob o regime dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (grifei)

Assim, diante da tese firmada no Tema 1150 do STJ e da pretensão do Apelado no levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária, resta reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira;

2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999;

3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REFORMA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1150. TESE FIRMADA: "O BANCO DO BRASIL POSSUI LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDA NA QUAL SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTO A CONTA VINCULADA AO PASEP, SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES, ALÉM DA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO DIRETOR DO REFERIDO PROGRAMA
". SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A, nas ações do PIS/PASEP, cuja tese firmada assim restou consignada: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

2. Nesse contexto, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0148132-46.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024)

Desta forma, impõe-se a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Apelante sustenta que deve ser pronunciada a prescrição, pois houve o decurso do prazo de dez anos entre aposentadoria do Apelado e o ajuizamento da ação.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em 12 de dezembro de 2025, apreciou sob o rito dos recursos repetitivos a questão específica relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP, fixando no Tema 1387 a seguinte tese:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. (...) . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)

O Tema 1387 complementa e esclarece o alcance da tese fixada no Tema 1150, estabelecendo critério objetivo para identificação do momento da ciência inequívoca: o saque integral do principal.

No caso em exame, constata-se que o apelado realizou o saque integral dos valores do PASEP em 19.01.2018, conforme extrato juntado com a petição inicial (ID 106149705 – Pág. 3).

A ação judicial foi ajuizada apenas em dezembro de 2023. Desse modo, não houve o decurso do prazo prescricional decenal, a contar do saque integral.

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição.

MÉRITO

Nos termos do art. 9º, da Lei nº 7.998/1990, o abono salarial em questão corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador, senão vejamos o teor dos dispositivos legais:

Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que:

I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base;

II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

O patrimônio até então arrecadado está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, a quem, compete (nos termos dos Decretos 78.276/76, 4.751/2003 e 9.978/2019), entre outras atividades, ao término de cada exercício financeiro – que corresponde ao período de 1º de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; e e) autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos mencionados nas alíneas “a” a “d” nas contas individuais dos participantes.

De acordo com a LC 26/1975, as contas do Fundo PIS-PASEP são valorizadas por três parâmetros, anualmente:
(a)
Atualização Monetária, cujo índice atualmente empregado é a Taxa Juros de Longo Prazo (TJLP), ajustada por fator de redução conforme estabelece a Lei nº 9.365/1996 e a Resolução CMN nº 2.131/1994;
(b)
Juros de 3%, calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; e
(c)
Resultado Líquido Adicional proveniente do rendimento das operações realizadas com recursos do Fundo, se houver, observado ao término do exercício financeiro, depois de deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável. A necessidade de provisões de reserva antes do fechamento do exercício financeiro tem como efeito um quarto índice de valorização anual:
(d)
Distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas, se houver, que fica explícito no Decreto nº 9.978/2019.

Os índices de atualização do saldo das contas individuais são determinados pelo Conselho Diretor, por intermédio de Resoluções anuais, estando os respectivos percentuais disponíveis para consulta no
site
oficial da Secretaria do Tesouro Nacional (
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/viii-2-historico-de-valorizacao-das-contas-dos-participantes.pdf
).

Nesse sentido, observa-se que as contas individuais vinculadas ao PASEP serão atualizadas pela OTN, com juros mínimos de 3% ao ano, e com adicional líquido das operações realizadas com os recursos do PASEP, descontadas as despesas administrativas e as provisões de reserva, de modo que o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para adoção de percentuais alheios àqueles que foram estabelecidos pelo Conselho Direito, estando a instituição bancária vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados.

Da análise dos autos, extrai-se que o apelado apresentou em sua inicial planilha de cálculo, que concluiu pela má-gestão do banco requerido, afirmando que o valor devido ao titular, em decorrência da Lei 13.677/18, resultaria em restituição de valores desfalcados na conta PASEP no montante R$ 52.907,90 (cinquenta e dois mil novecentos e sete reais e noventa centavos).

Em que pese o recorrido não ter apresentado planilha discriminada com os percentuais de correção aplicados a cada exercício financeiro, é cediço que o banco não tem ingerência no valor de índice e juros a serem aplicados, pois estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Ressalto, ainda, que, embora a questão envolva cálculos complexos, não houve a realização de perícia contábil, competindo ao julgador a análise com base nos dados carreados ao processo, uma vez que o requerimento de perícia técnica, neste momento processual, foi atingido por preclusão temporal.

Com efeito, era indispensável que a autora/apelante demonstrasse a efetiva divergência que sustentou na inicial, entretanto, não se desincumbiu desse ônus, pois, não comprovou que eventual diferença de valores não decorreria da política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do programa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. TEMA 1.150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 42/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CDC NAS RELAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E TITULAR DE CONTA DO PASEP. MÁ-GESTÃO DOS RECURSOS DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL NÃO CONSTATADA. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS OFICIAIS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA. VALOR DE BASE INCORRETO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846826-59.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024)

Registre-se que tais alagações somente podem ser efetivamente provadas mediante perícia contábil, e desde que apresentados os extratos completos, desde 1988. Assim, os cálculos efetivados pela parte autora, não devem ser considerados.

Isto posto, não há nos autos comprovação de que os valores administrados pelo Banco do Brasil (que resultaram no saldo sacado pela apelante) sejam divergentes daqueles obtidos mediante a aplicação dos índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, ônus que, repiso, competia à autora, já que constitutivos de seu direito.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.
2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.219.849/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). 2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. 3. Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção.
4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

Assim, na presente demanda, cumpria à autora/apelante o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito – má gestão dos recursos de sua conta do PASEP – nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por seu turno, restou incontroverso nos autos a existência dos descontos realizados sobre as rubricas: "PGTO RENDIMENTO FOPAG", “PGTO ABONO FOPAG” (ID. 23995922 - Pág. 1).

Afirma a autora, que tendo acesso ao detalhamento de sua conta mediante o recebimento da microfilmagem e do extrato do PASEP, pode confirmar diversas retiradas efetuadas no decorrer dos anos, comprovando saques indevidos em sua conta.

De fato, analisando as microfilmagens e o extrato referentes à conta individual do PASEP, verifica-se que ocorreram os citados débitos ao longo dos anos. Ocorre que, apesar da afirmação de que tais débitos são indevidos, não se logrou êxito em comprovar quais são as irregularidades ou ilegalidades comprometem os repasses de valores.

Isso porque, tais rubrica demonstram a transferência de valores (parcela passível de levantamento anual, correspondente aos juros de 3% e ao RLA, nos termos do art. 4º, § 2º, da LC nº 26/1975) da conta individual para a folha de pagamento. Ou seja, a apelante recebeu essa importância no salário. Logo, não houve prejuízo à Autora, tampouco ato ilícito do banco Réu.

Note-se que, conforme informação disponível no endereço eletrônico do Banco do Brasil, os rendimentos do PASEP podem ser pagos por meio de crédito na conta mantida naquela instituição financeira ou diretamente no contracheque dos participantes cujos empregadores firmaram o convênio PASEP-FOPAG com o banco.

(
https://www.bb.com.br/site/setor-publico/beneficios-sociais/pasep/
)
.

Assim, no caso em que firmado o convênio PASEP/FOPAG, os rendimentos são pagos pelo Banco do Brasil na folha de pagamento do participante, sob a denominação “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, seguido do número do CNPJ do empregador.

Percebe-se que a utilização dessa modalidade de crédito dos rendimentos do PASEP (em folha de pagamento ou em conta corrente dos participantes do Fundo) não configura prejuízo ao participante, pois a importância retirada da conta individual foi revertida em benefício dele mesmo, uma vez que recebeu o valor em folha de pagamento e em conta bancária.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso representativo da controvérsia, pontuou que cabe aos Tribunais Pátrios, destinatários da prova, aferir se houve de fato violação na conduta por parte do Banco do Brasil, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1º do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. (...) 18.
Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, concluiu que houve ato ilícito e dano. Entender de modo diverso demanda revolvimento no acervo fático-probatório, o que não é possível em Recurso Especial, pois incide a Súmula 7 do STJ
. Nessa linha: AgInt no AREsp 2.155.273/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15.3.2023; e AgInt no AREsp 1.767.339/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16.2.2023. CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Desta forma, verificado que os descontos sob as rubricas PGTO RENDIMENTO FOPAG e PGTO RENDIMENTO C/C são regulares, pois referem-se a um convênio entre o Banco do Brasil e a União, que repassa valores diretamente em folha de pagamento, não configurando descontos indevidos. Assim, não há qualquer ilicitude na conduta realizada pela Instituição Financeira, que ao promover descontos na conta individual da autora, procedeu conforme a estrita legalidade e sem qualquer indício de abusividade.

Ressalta-se que, na hipótese de discussão sobre lançamentos a débito nessas contas, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.300, firmou a seguinte tese: “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC ”.

Assim, na presente demanda, cumpria ao apelado o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito – má gestão dos recursos de sua conta do PASEP e ausência de crédito em sua folha de pagamento – nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, sem a demonstração do ilícito, falta elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, não se revela possível responsabilizar o Banco-réu por valores a título de PASEP, eis que comprovadamente repassados ao servidor por meio da sua entidade pagadora.

3 - DO DISPOSITIVO:

Ante ao exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026